Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. NÃO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
1. Nos termos dos incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Deixando a instituição financeira ré de apresentar prova da existência da dívida que deu ensejo à inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, tem-se por correta a declaração de inexistência de débito.
3. De acordo com a Súmula n. 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
4. Evidenciada a existência de registro de restrição de crédito anterior à questionada pelo autor, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.